Tribunal: TJDFT
Processo: 0736941-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MANDATO. PRECATÓRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES PELA PROCURADORA SUBSTABELECIDA. AUSÊNCIA DE REPASSE À PESSOA REPRESENTADA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial, nos termos da teoria da asserção, de forma a legitimar a inclusão no polo passivo da advogada substabelecida na ação n. 1997.34.00.034687-0, haja visto ter sido quem levantou os valores auferidos no referido processo e os quais ora se busca a restituição, com a reparação de danos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Segundo art. 668 do CC, o mandatário deve transferir ao mandante as vantagens provenientes do mandato.
3. Constitui ato ilícito, passível de reparação de danos, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, a conduta da advogada substabelecida que recolhe, por meio de alvará, quantias obtidas com o êxito em ação judicial e não as repassa a quem representa.
4. A transferência dos valores percebidos pela procuradora substabelecida à mandatária substabelecente não é suficiente para eximi-la da corresponsabilidade perante o mandante, sobretudo quando há nos autos instrumento de substabelecimento sem reserva de poderes e a mandatária originária estava, ao tempo dos fatos, com a inscrição na OAB suspensa.
5. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. A apelante exerceu faculdade de submeter a sentença a novo exame pelo órgão judiciário competente, como preconizam os princípios fundamentais da ampla defesa, do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição, não se extraindo dos autos elementos dos quais se possa inferir o intuito manifestamente protelatório com a interposição do recurso.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.